Tribunal: STF
Processo: ARE 1421920
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 11, p. 2-4):



    “RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR - Ação declaratória revisional de aposentadoria – Alegação do autor de que é aposentado da serventia de Cartório Extrajudicial não oficializado do Estado de São Paulo, nos termos da Lei nº 10.393/70, e em razão da promulgação da Lei nº 14.016/2010 que declarou extinta a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializada da Justiça do Estado, o valor de seu benefício sofreu drástica redução – Pretensão da procedência da ação para: “declarar que, por força do direito adquirido, o regime previdenciário aplicável ao autor é o da Lei nº 10.393/70 e, por consequência, condenar os réus: Obrigação de fixação do provento de aposentadoria do autor em 21,25 salários mínimos regionais – Decreto nº 28.321 de 05/04/1988; Obrigação de fixação da alíquota máxima de contribuição mensal, na condição de participante inativo, em 5%, conforme previsto no § 6º, do artigo 45, da Lei nº 10.393/70; Obrigação de fixação dos reajustes de acordo com a Lei nº 10.393/70; A diferença do valor-base dos proventos da aposentadoria entre os valores vigentes e aqueles previstos na Lei nº 10.393/70, calculada dos últimos cinco anos até o trânsito em julgado da ação, acrescida de juros e correção monetária; A diferença financeira positiva resultante da alíquota de contribuição mensal aplicada segundo a Lei nº 10.393/70 em relação à alíquota recolhida com base na Lei nº 14.016/10, desde os reajustes aplicados até o trânsito em julgado da ação, acrescida de juros e correção monetária à serem apurados em liquidação de sentença;” - Sentença de improcedência – Inconformismo do autor.



    Aposentado - Cartório Extrajudicial - Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado - Pretensão de revisão do percentual de desconto nos proventos a título de contribuição, conforme critérios da Lei Estadual nº 10.393/70 Inadmissibilidade - Superveniência da Lei Estadual nº 14.016/2010 que alterou, dentre outros, critério de reajuste de benefícios. 



    Os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70 não foram recepcionados pela Constituição Federal de 1988, cujo art. 7º, IV, vedou a vinculação do salário mínimo para qualquer fim - A Lei nº 14.016/2010, que extinguiu a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado, alterou os artigos 12 e 13 da Lei nº 10.393/70, passando os benefícios da Carteira a serem reajustados anualmente, no mês de janeiro, de acordo com a variação do IPC-FIPE, calculados sobre os doze últimos meses, ou desde a data do último reajuste se inferior a este período - Matéria que não foi objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420-SP - Contribuição previdenciária de 11% devida pelos inativos e pensionistas, em razão da EC nº 41/03, conforme decidido ADI nº 3.128/DF - O julgamento da ADI nº 4.420-SP não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria a manutenção da indexação de benefícios ao salário mínimo e o congelamento "ad aeternum" da alíquota das contribuições previdenciárias. Ao contrário, o Ministro Relator ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias - Dispositivos referentes ao índice de reajuste do benefício que não foram objeto de discussão pelo C. STF no julgamento da ADI nº 4420 - Ausência de direito adquirido a regime jurídico, com relação tanto à forma de reajuste quanto à alíquota da contribuição previdenciária devida - Inconstitucionalidade do reajuste do benefício com base no salário mínimo - Exegese do art. 7º, IV, da CF e da Súmula Vinculante nº 04. 



    Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pelo autor/apelante, equitativamente, em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devendo ser somados, com os critérios já fixados na r. sentença monocrática ("Condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte contrária, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa."). 



    Oposição ao julgamento virtual (fls. 493).



    Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do C. STF - Sentença que julgou improcedente a ação, mantida - Recurso de apelação do autor, improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 15, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; 7º, IV; 40, § 8º; 102, § 2º; e 201, § 4º, da Constituição da República, bem como à ADI 4.420 e à Súmula Vinculante nº 4. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 17, p. 13-14):



    “O recorrente é aposentado pela Carteira de Previdência da Serventia Não Oficializada com direitos desde 1996 adquiriu direitos e para tanto, submeteu-se às condições da Lei 10.393/70, deste modo incorporando ao seu patrimônio, definitivamente, o direito a aposentadoria exatamente nos moldes e regras fixadas pela Lei 10.393. O recorrente, cumprindo com todos os requisitos exigidos pelo regime anteriormente em vigência, estabelecido pela Lei 10.393/70, se aposentou e obteve acesso ao benefício que contribuiu anteriormente à publicação da Lei estadual atual. 



    Releva, para o caso, a determinação da Lei 10.393 de que o benefício ao tempo da aposentadoria ter sido calculado em número de salários mínimos (art. 13), a determinação de que o reajuste do benefício deve se dar na mesma proporção do aumento do salário mínimo regional (art. 12) e a determinação da obrigação de contribuição mensal de 5% sobre o valor do benefício (§ 6º, do art. 45).”



    Argumenta-se, ainda, que (eDOC 17, p. 14):



    “Com o advento da Lei 14.016, impôs-se ao recorrente, dentre outras medidas, a majoração do percentual de contribuição do inativo para 10% bem como a alteração do critério do reajuste do benefício. Ainda, o Estado quis passar a ser irresponsável, direta ou indiretamente, para quaisquer fins. Em face do tanto decido pelo STF na ADI 4420, esses critérios e regras não se aplicam ao recorrente!!!



    O acórdão, ao negar a recorrente com direitos, já aposentada, o usufruto de vantagem inerente ao regime previdenciário, qual seja, o direito ao reajustamento e a manutenção permanente de seu valor real – direitos que emanam diretamente do direito adquirido e da segurança jurídica - retira a validade e a eficácia de cláusula central no sistema previdenciário constitucional.”



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 280 do STF (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Observa-se que o entendimento esposado na ementa do acórdão recorrido alinha-se com a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal, no sentido da ausência de direito adquirido a regime jurídico, bem como da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais suscitados. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Aposentadoria. Vinculação dos proventos a múltiplos do salário mínimo. Lei n. 10.393/1970. 3. Não recepção da norma. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.343.136-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.05.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVENTUÁRIO APOSENTADO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. LEIS ESTADUAIS NS. 10.393/1970 E 14.016/2010. REAJUSTE DOS PROVENTOS PELO SALÁRIO MÍNIMO NÃO RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. SÚMULA VINCULANTE N. 4. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.380.448-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.08.2022)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO ADQUIRIDO. NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SUPERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO PLENÁRIO DO STF NA ADI 4.420/SP. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. ACÓRDÃO PARADIGMA QUE NÃO AFIRMOU O DIREITO DO RECLAMANTE A MANUTENÇÃO DE REGIME JURÍDICO. DECISÃO RECLAMADA CONSENTÂNEA À JURISPRUDÊNCIA DESTE STF E À SÚMULA VINCULANTE 4. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A ausência de citação da parte beneficiária impede a declaração de procedência da reclamação, por ofensa à garantia constitucional do contraditório (artigo 5º, LV) e à regra do artigo 9º do CPC. A nulidade em questão é passível de superação, haja vista a manifesta improcedência da reclamação. 2. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Trata-se de instrumento processual de natureza eminentemente excepcional, sob pena de subversão de toda a lógica do encadeamento processual e de uma excessiva avocação de competências de outros Tribunais pela Suprema Corte. 3. Forte na excepcionalidade da via processual da reclamação, a jurisprudência desta Corte tem assentado como requisito de seu cabimento a demonstração da teratologia da decisão reclamada. Precedentes: Rcl 28.338-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 14/11/2017; Rcl 23.923-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9/11/2016). Consectariamente, se a decisão reclamada tiver dado interpretação razoável a precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, não se mostrará cabível a revisão da decisão judicial em sede de reclamação, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal. 4. In casu, o acórdão invocado como paradigma (ADI 4.420/SP, Rel. p/ o acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 16/11/2016) não veiculou entendimento de que a preservação do direito adquirido garantiria ao requerente e seus pares a manutenção da indexação de seu benefício ao salário mínimo e o congelamento ad aeternum da alíquota de suas contribuições previdenciárias. A rigor, o Eminente Ministro Redator para o acórdão ressalvou expressamente a inexistência de direito adquirido nestas matérias. 5. Ademais, a decisão reclamada é consentânea aos entendimentos assentados por esta Corte, no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico tributário (ADI 3.128/DF, Red. p/ o acórdão Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/8/2004) e no sentido da inconstitucionalidade da indexação de benefício pago a servidor pelo salário mínimo (Súmula Vinculante 4). 6. Agravo a que se dá provimento, para reformar a decisão agravada e julgar improcedente a reclamação.” (Rcl 37.892-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Rel. p/ acórdão, Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.11.2020). (grifos nossos).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente